Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA EMBARGADO: INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por OSMAR FRANCISCO DA ROCHA e INSTITUTO AOCP em face da decisão de ID 39401512, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, em caso de eventual acolhimento dos aclaratórios, INTIMEM-SE as partes embargadas para, querendo, responderem aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 39462311), na qual alega, dentre outras coisas, que o candidato realizou a prova com o acompanhamento de ledor e de prescritor, fato esse que dispensaria eventual caderno de prova ampliado. Verifico que o agravante não menciona em sua petição inicial o acompanhamento do prescritor, mas somente do ledor. Assim, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da alegação acima descrita, apresentada pela parte contrária em sede de contrarrazões. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 14:45:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador